Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008388-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (IMPETRANTE), PATRICK PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.581-08 (PACIENTE), PABLO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.556.291-45 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PATRICK PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.581-08 (PACIENTE), PABLO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.556.291-45 (PACIENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES - CPF: 034.368.341-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.921-28 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA UMBELINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVAS DE AUTORIA E
PACIENTES COM PREDICADOS PESSOAIS
- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PACIENTES E CORRÉU - DENÚNCIA PELOS MESMOS CRIMES - IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES - PRIMARIEDADES - TRABALHOS LÍCITOS - ENDEREÇO CERTO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FORA APRENDIDA - IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL -

EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO JUSTIFICADA (CPP, ART. 580) – REGISTROS CRINAIS RELATIVOS A TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E AÇÃO SOCIOEDUCATIVA ARQUIVADOS OU EXTINTOS – JULGADOS DO TJMT –

NÃO CARATERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia [...]. No caso em tela, as prisões tiveram como fundamento o mesmo argumento, qual seja, a quantidade de droga apreendida, [...] além de dinheiro em espécie. Ademais, trata-se de agentes primários. É de rigor, portanto, o deferimento do pleito. 3. Pedido deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [...]”
(STJ, PExt no HC no 531.723/SP).

Se s registros criminais dos pacientes são relativos a termos circunstanciados e ação socioeducativa, arquivados e/ou extintos a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, seja por ausência de condições da ação e/ou interesse agir, a
recomendar a substituição da custódia preventiva de codenunciado por medidas cautelares.
(TJMT, HC
N.U 1009737-66.2019.8.11.0000; HC
N.U 0160579-17.2015.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008388-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CERES BILATE BARACAT

PACIENTE(S):

PATRICK PACIFICO DA SILVA

PABLO PACIFICO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de PATRICK PACIFICO DA SILVA e PABLO PACIFICO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 62008),
que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que os pacientes: 1)
não tiveram qualquer envolvimento nos crimes,
“pois
apenas emprestaram a casa para realizar uma confraternização entre amigos”
; 2)
“possuem trabalho, ocupação lícita, residência fixa diversa da do local dos fatos.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes, ainda que
“mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
ou prisão domiciliar (ID 39589961), com documentos (ID’s 39589962/ 39589967).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em plantão judicial (ID 39605965), como forma de evitar a reiteração criminosa, além da considerável quantidade de droga.

O Juízo singular prestou informações (IDs 40071496).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11/343/2006). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Sustenta, em síntese, a negativa de autoria, aduzindo que os pacientes foram vítimas de flagrante forjado pelos agentes policiais, ao passo que desconhecem a prática do tráfico ilícito de drogas na região. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a análise da negativa de autoria na via estreita do writ. Necessário aprofundamento da matéria mático probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do writ. 2. Em seguida, sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante os predicados pessoais favoráveis do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se fundamentada e atende aos dispositivos legais. Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Predicados pessoais não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos autos. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 41038453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.3.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 0469/2020, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína.

No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento. [...]

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos [...]

Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão. Note-se que no termo de interrogatório individual, nenhum deles declarou possuir residência fixa, nem tampouco trabalho formal certo, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: converto a prisão em flagrante de PATRICK PACIFICO DA SILVA e PABLO PACIFICO DA SILVA [...]”

(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 162001)

Em 6.4.2020, o Juízo singular [13a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
] indeferiu pedido revogatório por entender que persistem os fundamentos da prisão preventiva (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 620008).

Em 6.5.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e outros 5 (cinco) pessoas, a qual fora recebida em 8.5.2020 (Sistema
Primus
- Código 623071).

Em 8.5.2020, deferiu a
“extração e análise dos dados armazenados nos celulares apreendidos, a fim de subsidiar as investigações sobre o fato narrado no presente feito”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 620008).

Pois bem.

A custódia preventiva do corréu
Emerson Antonio da Silva de Moraes
foi substituída por medidas cautelares alternativas, em decisão liminar mantida por esta e. Câmara, no julgamento do
HC no
1007821-60.2020.8.11.0000, nos termos da seguinte Ementa:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE COM SINTOMAS DE COVID-19, NÃO ENVOLVIMENTO NOS CRIMES, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO EM HC - RESIDÊNCIA DO PACIENTE EM LOCAL DIVERSO DAS APREENSÕES DE DROGA - PACIENTE PRIMÁRIO, SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS, COM EMPREGO FIXO E CURSANDO FACULDADE -
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO COVID-19 -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS - JULGADO DO STJ - O
RDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos, reside em local diverso daquele onde houve a apreensão da substância entorpecente, tem emprego fixo, com carteira de trabalho assinada, cursa faculdade e não houve individualização da conduta no decreto constritivo, mostra-se recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas. (STJ, HC no 371.289/SP)”
(PJe)

Assim como o corréu
Emerson Antonio da Silva de Moraes
, os pacientes foram denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, suas prisões preventivas foram decretadas pelo Juízo singular

e mantidas pelo i. Des. Paulo da Cunha, em análise liminar, para garantia da ordem pública [quantidade de drogas e dinheiro apreendidos - Códigos
162001 e
620008), sobretudo por supostas contumácias delitivas.

Ocorre que as individualizações das condutas dos envolvidos, nos fatos,

pressupõem apta conclusão de perícia técnica nos 15 (quinze) aparelhos celulares apreendidos, a acarretar dilação de prazo para a instrução processual e, consequentemente, o mesmo tratamento jurídico-processual a todos denunciados, “ex vi” Art.580 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia [...]. No caso em tela, as prisões tiveram como fundamento o mesmo argumento, qual seja, a quantidade de droga apreendida, [...] além de dinheiro em espécie. Ademais, trata-se de agentes primários. É de rigor, portanto, o deferimento do pleito. 3. Pedido deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [...]”
(PExt no HC no 531.723/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 27.2.2020).

Por seu turno,

após busca pormenorizada aos registros criminais de

cada paciente, que são irmãos, referem-se a termos circunstanciados e ação socioeducativa, todos arquivados e/ou extintos a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, seja por ausência de condições da ação e/ou interesse agir, consoante se extrai do sistema processual eletrônico deste e. Tribunal, “sic”:

-

PATRICK PACIFICO DA SILVA: dois termos circunstanciados por uso de drogas arquivados em razão
“da infirma quantidade de droga”
(Sistema
Primus
- Códigos 121397 e 124304);

- PABLO PACIFICO DA SILVA: termo circunstanciado por uso de droga arquivado pela
“infirma quantidade da droga”
(Sistema
Primus
- Código 132947); auto de investigação de ato infracional por uso de droga extinto porque o
“decurso do tempo tornou inviável a aplicação de medidas sociopedagógicas”
(Sistema
Primus
- Código 109254); e ação socioeducativa por ato análogo a roubo extinta porque o
“decurso do tempo tornou inviável o cumprimento das medidas outrora impostas”
(Sistema
Primus
- Código 104984).

Nesse quadro, são tecnicamente primários (Sistema
Primus
), possuem trabalho lícito como “atendente” e “serviços gerais”, respectivamente (Barbearia - ID 39589963) e endereço certo em local diverso de onde as substâncias entorpecentes foram aprendidas [“
Rua Vinte e Um, 2, bairro Jardim Florianópolis - Cuiabá-MT
” - ID 39589965], a evidenciar que todos se encontram em idêntica situação fática processual, a
recomendar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Não se pode afirmar peremptoriamente a presença da contumácia do agente que teve em seu desfavor um
registro
de prisão em flagrante por crime semelhante, que foi julgado
extinto
sem resolução do mérito ante a ausência de pressupostos processuais [...]”
(N.U 1009737-66.2019.8.11.0000 -
Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva - 2.9.2019).

“(...) o processo anterior por ato infracional em desfavor do paciente não serve para embasar a custódia cautelar, sob a justificativa de possibilidade de reiteração delituosa, uma vez que nele ocorreu a
prescrição
da pretensão
socioeducativa
, com a consequente extinção da punibilidade do enclausurado.”
(N.U 0160579-17.2015.8.11.0000 -

Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 9.5.2015
)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 5)
monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica
(CPP, art. 319, I, II, III, IV, V e IX)
, sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, após conclusão da perícia e individualização das condutas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020